Tribunal: TJMT
Processo: 0008143-34.2017.8.11.0055
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008143-34.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[BEATRIZ DA SILVA TRINDADE - CPF: 062.558.231-48 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
PLEITO
ABSOLUTÓRIO
SUBSIDIADO PELO DE
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O DELITO DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL – INVIABILIDADE
– MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL RETRATADA EM JUÍZO, CORROBORADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E DA APREENSÃO DO ENTORPECENTE, BEM COMO PELOS
TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS MILITARES EM JUÍZO –

COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DAS PORÇÕES DE PASTA-BASE DE COCAÍNA
–
CONDENAÇÃO MANTIDA –
APELO DESPROVIDO
.

É insustentável a almejada absolvição por insuficiência de provas ou mesmo a desclassificação do tipo penal do tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n.º 11. 343/06) para aquele do art. 28 da Lei n.º 11.343/06, se a confissão extrajudicial da destinação mercantil do narcótico, embora retratada em juízo, está em consonância com as circunstâncias da prisão da apelante e da apreensão do entorpecente,
bem como os
depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que diligenciaram no ocorrido, tudo a revelar a prática da mercancia espúria, sendo certo, outrossim, que eventual condição de usuário de drogas não exclui a caracterização do ilícito descrito no
caput
do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela ré
BEATRIZ DA SILVA TRINDADE
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal n.º 8143-34.2017.811.0055 – Cód. 240284, por meio da qual a ora apelante foi
condenada
pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
e §4º, da Lei n.º 11.343/06
, à pena de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
aberto
,

e pagamento de
180 (cento e oitenta) dias-multa
, unitariamente fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato; sendo a sanção privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

Por meio das razões recursais vistas no ID 24943468 ao ID 24943470,
BEATRIZ
pretende ser
absolvida
, por entender que inexiste substrato probatório apto a manter o édito condenatório (art. 386, VII, CPP), ou ao menos ver o
delito de tráfico desclassificado para o de posse de drogas para consumo pessoal
, porquanto comprovado nos autos que é usuária de entorpecentes. Ainda, em sendo acolhida a tese desclassificatória, pede o
reconhecimento da inconstitucionalidade
do
art. 28,
caput
, da Lei de Tóxicos
,

com a consequente absolvição.

Em contrarrazões vistas no
ID 24943471 e ID 24944455
, o membro ministerial repele as teses defensivas e vindica o
desprovimento
do apelo, linha intelectiva também estampada no parecer
juntado
pela d. Procuradoria-Geral de Justiça

sob o ID 28562469
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela Defesa
,
por presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que no dia
27 de janeiro de 2017
, por volta das 23h00, policiais militares realizavam rondas na cidade de Tangará da Serra/MT e quando avistaram a ora apelante
BEATRIZ DA SILVA TRINDADE
na companhia de um inimputável, ambos em atitudes suspeitas, procederam à abordagem. Durante a busca pessoal foram encontradas na posse da denunciada,
18 (dezoito) porções de pasta base de cocaína, com peso total de 4,190g (quatro gramas e cento e noventa miligramas)
além de um canivete; e com o menor o valor de R$ 79,00 (setenta e nove reais), concluindo o Ministério Público
“que, na ocasião, a denunciada comercializava referidas drogas e utilizava o menor para receber e transportar os valores arrecadados com a venda”
(sic – ID 24940479).

Resumido o fato, passo à análise dos pleitos defensivos.

I – DA PRETENSÃO
ABSOLUTÓRIA
SUBSIDIADA PELO PEDIDO DE
DESCLASSIFICAÇÃO
DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA AQUELE PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI N.º 11.343/2006

A apelante almeja ser
absolvida
e, subsidiariamente, ver o delito de tráfico de entorpecentes
desclassificado para o de uso [artigo 28 da Lei n.º 11.343/2006]
, uma vez que reputa ausente prova da traficância, ao tempo em que sustenta tratar-se de mera usuária.

Contudo, a razão não lhe assiste.

A prova da existência de delito vinculado à Lei de Drogas encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 24940479); Boletim de Ocorrência nº. 2017.32613 (ID 24940480); Auto de Apreensão (ID 24940481); Laudo de Constatação nº. 600.2.04.2017.001253-01 (ID 24940481) e Laudo Pericial nº. 3.14.2017.34891-01 (ID 24943458), os quais atestam tratar-se os entorpecentes apreendidos com a acusada de
18 (dezoito) porções de
COCAÍNA
, pesando ao todo
4,190g (quatro gramas e cento e noventa miligramas).

Com relação à
autoria delitiva
, ainda na fase policial,
BEATRIZ
assumiu a propriedade das porções de pasta base, esclarecendo que seriam comercializadas pelo valor unitário de R$10,00 (dez reais), e negou qualquer envolvimento do menor na mercancia (ID 24940480).
Em juízo
retratou-se parcialmente ao assumir ser a dona das substâncias ilícitas, mas justificando que se destinavam ao seu próprio consumo (Relatório de Mídias de ID 24944458).

Entretanto, consoante entendimento uniformizado deste e. Tribunal de Justiça, materializado no Enunciado Orientativo n.º 11 da TCCR/TJMT, “
a confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova
” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

E o policial militar

Natan Vieira Alves
, sob o crivo do contraditório, detalhou que durante patrulhamento de rotina sua equipe recebeu informação de que a suspeita estaria juntamente com um inimputável comercializando entorpecentes. Na sequência, foi possível localizar uma mulher com as características outrora repassadas, sendo, então, realizada sua abordagem, com subsequente busca pessoal e apreensão das porções de pasta base escondidas em suas vestes, oportunidade em que a ora apelante indicou a existência de mais drogas em sua bicicleta, sendo posteriormente encaminhada à Delegacia (Relatório de Mídias de ID 24944458).

Em idêntico sentido foi o depoimento da também policial militar

Indira Elisha de Oliveira
, ao
aduzir
em juízo
que após recebimento de denúncia dando conta de que uma mulher estaria comercializando drogas em determinado endereço, lograram êxito em localizar a suspeita na companhia de outro indivíduo, ao que se seguiu a revista pessoal da acusada e a apreensão de porções de drogas escondidas nos seus seios, cuja quantidade caracterizava perfeitamente a destinação mercantil (Relatório de Mídias de ID 24944458).

Neste ponto, importa consignar que, não obstante o posicionamento contrário deduzido nas razões recursais, entendo que o fato de as testemunhas em questão consistirem nos policiais que diligenciaram na fase inquisitiva
não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos judiciais, os quais foram prestados mediante compromisso legal, especialmente quando estão em consonância com as demais provas coligidas ao feito e quanto inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que aos agentes estatais interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento ilícito, assim como se dá na hipótese.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Soma-se a isso o fato de que
, por ocasião da abordagem e busca pessoal na acusada
BEATRIZ
, foram apreendidas
18 (dezoito) “trouxinhas” de pasta base de
cocaína
, droga de subida nocividade, valendo salientar que o entorpecente estava integralmente
acondicionado em
porções individualizadas
, isto é,
preparadas para a comercialização
, sendo certo, outrossim, que
as circunstâncias em que se deram a prisão da apelante e a apreensão da droga também apontam para a destinação mercantil das substâncias
, afinal,
a recorrente foi implicada no comércio malsão momentos antes
, por
denúncia anônima que pormenorizava o
locus delicti
, as características físicas da infratora e também o seu
modus operandi
– os quais foram posteriormente confirmados mediante diligência policial –, sem contar que a denunciada admitiu à autoridade policial que intencionava vender o entorpecente consigo apreendido.

Assim, não obstante a tese de que seria mera usuária, as provas dos autos e as peculiaridades do caso concreto levam a crer que a ré efetivamente comercializava entorpecentes, sendo ainda
manifestamente inverossímil
a alegação de que a quantidade de drogas consigo mantida destinava-se exclusivamente ao seu consumo pessoal
.

Deste modo, o simples fato de ‘
possuir
’

as substâncias ilícitas com
finalidade comercial
, por si só, já caracteriza o crime tipificado no
caput
do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, o qual detém
natureza de ação múltipla ou mista alternativa
, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas especificadas.

Coadunando com tal entendimento, tem-se outro enunciado da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta e. Corte de Justiça:

“Enunciado Orientativo n.º
7
- O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Grifei.

Acresça-se que embora a apelante sustente que a droga apreendida de fato lhe pertencia e seria destinada ao consumo pessoal, certo é que sua
eventual condição de usuária não exclui a de traficante
, porquanto é comum depararmo-nos com a figura do traficante-usuário, o qual se ocupa do comércio ilícito para sustentar o próprio vício.

Sobre o assunto:

“Enunciado Orientativo n.º
3 -
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – destaquei.

Diante desta cenário, concluo que as provas produzidas no curso de ambas as fases da persecução criminal, portanto, em
observância à regra do art. 155 do Código de Processo Penal
, são suficientes para demonstrar,
além da dúvida razoável
, que a apelante
trazia consigo
drogas ilícitas com
desiderato

mercantil
, bem como que as
expunha à venda
momentos antes da sua abordagem, a inviabilizar, em todo caso, a absolvição por insuficiência probatória e a desclassificação da conduta.

Em tempo, e ainda que extravagante – visto que constatada a narcotraficância –, cumpre destacar no tocante à tese subsidiária de
atipicidade da conduta prevista no art. 28 da Lei nº. 11.343/06
, que não houve descriminalização da conduta de portar ou guardar drogas para uso pessoal, mas apenas a mitigação das reprimendas aplicáveis ao usuário de entorpecentes, retirando-se a possibilidade de prisão, porém sem afastar o caráter ilícito penal da conduta descrita no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006, permitindo com isso, oportunizar ao infrator sua ressocialização.

O agente que porta droga para consumo próprio coloca em risco a saúde pública e expõe a sociedade à difusão do entorpecente, sendo evidente a lesividade da conduta, não havendo falar em inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei n.º 11.343/06, que objetiva exatamente combater a disseminação do tráfico, pois, havendo usuários, vão existir traficantes para suprir o vício daqueles que acabam financiando o comércio ilícito.

Na realidade, a tipificação penal das ações descritas no art. 28 da Lei de Tóxicos visa coibir a difusão da droga e o indiscutível financiamento ao tráfico de entorpecentes, além da violência dele resultante. Tais consequências têm se mostrado cada vez mais concretas em nossa realidade social, razão pela qual se torna ilícito sobrepor o direito à saúde – também protegido constitucionalmente – à garantia individual da liberdade.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“(...)
É inviável a declaração da atipicidade da conduta do paciente pela prática do delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006. Embora a constitucionalidade do referido artigo esteja afetada na Suprema Corte, diante do reconhecimento da repercussão geral (Tema 506), nos autos do Recuso Extraordinário n. 635.659/RG, ainda prevalece neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que não houve a descriminalização do porte de drogas para uso próprio com a entrada em vigor da Lei n. 11.343/2006, mas mera despenalização, tendo em vista a previsão de penas alternativas para o

infrator
(HC n. 453.437/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe

15/10/2018;

HC 478.757/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 5/2/2019, DJe 11/2/2019)”
. (STJ – HC 535785/DF. Rel. Min. RIBEIRO DANTAS. QUINTA TURMA. Julgamento 05/12/2019. DJe 16/12/2019). Destaquei.

Ademais, ainda está em tramitação no Supremo Tribunal Federal recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (RE 635659), no qual se discute justamente a constitucionalidade do tipo penal do artigo 28 da Lei de Tóxicos.

Logo, no caso em análise, mantenho intacta a r. sentença hostilizada.

II –
CONCLUSÃO

Pelo exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
BEATRIZ DA SILVA TRINDADE
, conservando-se na íntegra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da Primeira
Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal n.º 8143-34.2017.811.0055 – código 240284.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020